Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715718-71.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA GABRIELA CANTUARIA DA SILVA, ANA KAROLINA CANTUARIA DOS SANTOS D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença (ID 31692744) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos de ação de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, dos bens deixados em razão do falecimento de Domingos José dos Santos, ocorrido em 10/6/2021, deferiu o pedido formulado pelas herdeiras e homologou a partilha amigável do espólio composto de 50% de imóvel situado no Lote n. 19, QSD 53, Taguatinga, e da quantia pecuniária de R$4.906,81 (quatro mil novecentos e seis reais e oitenta e um centavos). Em suas razões recursais (ID 31692746), o Distrito Federal afirma que “o ilustre Juízo a quo sentenciou o feito e, sem a prévia intimação do Distrito Federal, permitiu a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário (formal de partilha/carta de adjudicação), sem que houvesse a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio (ITCD e/ou outros tributos)”. Alega interpretação equivocada dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, em nítida afronta aos arts. 186, 187, 189 e 192 do Código Tributário Nacional; art. 31 da Lei de Execução Fiscal e o art. 664, § 5o do Código de Processo Civil. Pondera “que na hipótese de os herdeiros comprovarem a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente requererá a desistência da apelação por perda de interesse processual”. Em seguida, ressalta a afetação da questão ora controvertida ao rito dos recursos repetitivos (REsp n. 1.895.486/DF) no âmbito do c. STJ. Aponta julgados favoráveis à tese recursal no âmbito daquele colendo Tribunal, em prestígio ao art. 192 do CTN. Alega necessidade de prévia comprovação da quitação dos tributos para o encerramento do procedimento de inventário, no CPC/15, ainda que sob o rito do arrolamento, comum ou sumário. Defende inexistir previsão de dispensa de prévia comprovação de regularidade fiscal junto ao art. 662 do CPC. De outro lado, pontua necessidade de conferir interpretação adequada ao art. 659, § 2o do mesmo diploma. Aduz que o CTN possui status de lei complementar (art. 146, III, “b”, da Constituição da República) na parte que define as garantias e privilégios do crédito tributário, sendo, portanto, inafastável em caso de colisão com normas oriundas da legislação ordinária. Reúne precedentes deste e. TJDFT aptos a, em tese, ampararem a tese recursal ora ventilada. Requer, ao final, o recebimento e o provimento do recurso para reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD e de eventuais débitos tributários incidentes sobre o espólio. Pretende o condicionamento das referidas providências à prévia comprovação da regularidade fiscal do espólio. Por fim, pede que, em caso de já terem sido expedidos os documentos necessários à finalização do inventário, sem prova da regularidade fiscal aludida, declare-se a invalidade e a ineficácia das expedições para todos os fins de direito. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. 2. Conforme relatado, é o próprio Distrito Federal que condiciona seu interesse recursal à comprovação da regularidade tributária do espólio (art. 659 do CPC). O espólio, no caso, é composto de 50% de imóvel situado no Lote n. 19, QSD 53, Taguatinga, além da quantia pecuniária de R$4.906,81 (quatro mil novecentos e seis reais e oitenta e um centavos). Em comprovação da regularidade fiscal dos bens transmissíveis, destaca-se, nos autos, a existência de certidão negativa do imóvel expedida pelo ente distrital (ID 31692717), datada de 26/11/2021. Consta, ainda, diversas certidões negativas em nome do extinto (ID 31692709, Receita Federal; ID 31692710, Secretaria da Fazenda do Distrito Federal; ID 31692711, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios; ID 31692712, Tribunal Regional do Trabalho, ID 31692713, Tribunal Superior do Trabalho; ID 31692714, Tribunal Regional Federal da 1a Região). Possível dizer, em vista da certidão negativa do imóvel (ID 31692717), expedida há menos de 1 (um) ano, existir comprovação nos autos da regularidade fiscal do espólio, mormente considerado que, no recurso, o ente apelante se eximiu de apontar, especificamente, qual tributo estaria pendente de comprovação no caso concreto para fins de assegurar regularidade fiscal. Assim que, a insurgência recursal apenas pugna pela observância dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, contudo, deixa de apontar, em concreto, qualquer fato desabonador da presunção da regularidade fiscal dos bens transmissíveis. Mencione-se que o c. Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, na data de 26/10/2022. Firmada a tese da dispensabilidade da comprovação do recolhimento antecipado do imposto de transmissão causa mortis para fins de homologação da partilha consensual em arrolamento sumário. Por relevante, transcreva-se a ementa do precedente firmado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido. (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) Anote-se a interpretação concedida pelo c. STJ ao art. 659, § 2o do CPC, dispositivo vocacionado a simplificar o procedimento do arrolamento sumário, transferindo-se para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, em demonstração de que a opção legislativa atual prioriza a agilidade e a efetividade da partilha amigável. Tal discussão ocupa o cerne da controvérsia ora travada. O Distrito Federal, que interpôs apelo antes da efetiva definição da tese firmada no Tema 1.074, não mais poderá exigir prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão como condição para a homologação da partilha consensual, da forma que suscitado no recurso. Apesar disso, extrai-se da tese acima transcrita que permanece hígida a obrigatoriedade de se comprovar a regularidade fiscal no tocante aos demais tributos que onerem o espólio e as suas rendas, nos termos do art. 192 do CTN. Por esse fato, e, na esteira do que já exposto, ante a comprovação da regularidade fiscal do imóvel integrante do espólio, há menos de 1 (um) ano, por meio da apresentação de certidão negativa (ID 31692717), cumpre intimar o Distrito Federal para esclarecer a pretensão recursal. Com efeito, expressamente indicado no apelo que o ente recorre tão somente com base no interesse da comprovação da regularidade fiscal do espólio. Ademais, sinalizado pelo apelante que, uma vez comprovada a dita regularidade fiscal, requereria a desistência do recurso. Não havendo mais comprovação a ser feita em relação ao imposto de transmissão, diante das razões acima expostas, indique o requerente se persiste o interesse recursal no tocante à comprovação dos demais tributos, e, em caso positivo, discrimine-se, desde logo, quais tributos pendem de recolhimento e deixaram de ser observados, nos termos do art. 192 do CTN, por ocasião da sentença homologatória do plano de partilha (ID 31692744). Tal providência, a um só tempo, atende ao dever de cooperação processual (art. 6o do CPC) e evita a chamada “decisão-surpresa” (art. 10 do CPC), em prestígio ao contraditório substancial que deve se perseguir na condução dos processos judiciais, em todas as instâncias. 3. Diante do exposto, concedo vista dos autos ao Distrito Federal para manifestação. Brasília, 30 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora